Tribunal: TJMT
Processo: 1002962-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002962-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONIDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.235.691-45 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DISCUTIDO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por

LEONIDIA PEREIRA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1001015- 44.2024.8.11.0040, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, a recorrente aduz que, nos autos de origem, questiona descontos desconhecidos em seu benefício previdenciário.

Forte nestes argumentos, pede a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos mensais na folha de pagamento, especificamente em relação aos contratos dos autos. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de realizar o pagamento do preparo por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O pedido liminar foi deferido, no Id. n.o 203162175, para determinar que as agravadas suspendam os descontos objeto da exordial, sob pena de aplicação de
astreintes
no valor de R$200,00 (duzentos reais) diários, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, a recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que negou o pedido de suspensão de pagamento das parcelas de dívida decorrente de empréstimos bancários consignados em folha, os quais alega desconhecer.

Pois bem.

No caso dos autos, merece amparo a pretensão da ora agravante.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

A probabilidade do direito da parte autora está caracterizado pela juntada aos autos do comprovante mensal de rendimentos e o extrato do benefício previdenciário, como forma de comprovação dos fatos alegados na exordial, onde afirma desconhecer os descontos debatidos, pois afirma que não contratou/negociou os empréstimos consignados em questão, como também que não autorizou tais atos.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a parte autora demonstrou ser pessoa aposentada, recebendo benefício previdenciário (INSS), ao passo a não concessão da tutela de urgência acarretará risco de dano irreparável e de difícil reparação, principalmente por haver, ao menos por ora, discussão judicial da dívida.

Em caso similar assim decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.(TJMT 10263927420238110000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 05/04/2024.”

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar de Id. n.o 203162175, que determinou a parte agravada suspender os descontos em folha de pagamento, sob pena de aplicação de
astreintes
no valor de R$200,00 (duzentos reais) diários, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024